Tribunal: STF
Processo: RE 1454441
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Durlicouros Indústria e Comércio de Couros, Exportação e Importação Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ART. 22, §2º, DA LEI Nº 13.043/2014. ANTEORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. A Lei n. 13.043/14, que reinstitui o REINTEGRA, prevê que o percentual do valor das mercadorias exportadas a ser devolvido pode variar de 0,1% a 3% e - excepcionalmente - esse percentual poderá ser acrescido em até 2% "em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento" (art. 22, §2º, Lei n. 13.043/2014). 



    2. O art. 22 da Lei n. 13.043/14 dispõe que o Poder Executivo, em norma regulamentadora posterior, regulamentará o disposto nos arts. 21 a 28. Dessa forma, a Lei determinou que o Poder Executivo irá definir os critérios e parâmetros do estudo ou levantamento apto a comprovar os resíduos tributários que justifiquem a devolução adicional. 



    3. O Judiciário não pode tomar o lugar do Executivo e estabelecer os critérios e parâmetros que comprovem a ocorrência de resíduo tributário”.



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 3º, II, 37, 146-A, 149, § 2º, I, e 153, § 2º, X e § 3º, III, 156, § 3º, II, e 170, IV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de livre modificação dos percentuais do REINTEGRA pelo Poder Executivo. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 



    Quanto ao mérito, decidiu a Corte a quo:



    “A sentença da lavra da eminente Juíza Federal Substituta Soaraia Tullio deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razões de decidir: 



    Inicialmente ressalto que a ADI 6040 e a ADI 6055, citadas pela impetrante, que tratam da constitucionalidade das normas que dispõem sobre o procedimento de devolução dos resíduos tributários que restam na cadeia de produção de bens exportados, ainda não tiveram seu julgamento finalizado pelo Supremo Tribunal Federal até a presente data. 



    O benefício do REINTEGRA foi inicialmente instituído pela Lei n.º 12.456/2011, que se manteve vigente até 31.12.2013, assim dispondo: 



    Art. 1º É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção. 



    Art. 2º No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção. 



    § 1º O valor será calculado mediante a aplicação d e percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput. 



    § 2º O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1º entre zero e 3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida. 



    O artigo 2º, § 2º, portanto, estabeleceu que o Poder Executivo podia fixar o percentual de que trata o § 1º entre zero e três por cento. 



    Posteriormente, a Lei n.º 13.043/2014 reinstituiu o REINTEGRA e trouxe previsão assemelhada: 



    Art. 21. Fica reinstituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA, que tem por objetivo devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados. 



    Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. (Vigência) (Regulamento) 



    § 1º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), admitindo-se diferenciação por bem. 



    § 2º Excepcionalmente, poderá ser acrescido em até 2 (dois) pontos percentuais o percentual a que se refere o § 1o, em caso de exportação de bens em cuja cadeia de produção se verifique a ocorrência de resíduo tributário que justifique a devolução adicional de que trata este parágrafo, comprovado por estudo ou levantamento realizado conforme critérios e parâmetros definidos em regulamento. 



    Nesse aspecto, vale lembrar, desde logo, que, havendo norma legal autorizando o Poder Executivo a estabelecer o percentual entre o mínimo e o máximo previstos, conforme o disposto no artigo 22 da Lei n.º 13.043/2014, não há falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, proteção da confiança, da boa-fé ou da legalidade. 



    Embora o tema conte com diversas linhas de pensamento, o artigo 22 dispõe expressamente que o Poder Executivo detém competência para fixar a alíquota a ser aplicada sobre a receita auferida com a exportação de determinado bem, mediante a variação entre 0,1% e 3%. 



    Assim, os valores são conhecidos e de pleno conhecimento dos participantes da relação jurídico-tributária, que compreendem a sistemática de devolução de créditos por força da receita auferida com as exportações. 



    Por sua vez, o próprio Poder Legislativo delegou a fixação das alíquotas ao Poder Executivo, abrindo mão de seu dever de controle, alterando a tônica da separação de poderes por meio de uma opção livremente exercida. 



    Registre-se que o REINTEGRA, na essência, consiste em créditos concedidos aos exportadores mediante incentivo fiscal, não se equiparando aos casos de instituição e cobrança de tributos. 



    A Constituição Federal prevê o incentivo à exportação em diversas passagens, tais como o artigo 149, § 2º, I (contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico), o artigo 153, § 3º, III (IPI), o artigo 155, § 2º, X, "a" e XII, "e" e "f" (ICMS), o artigo 156, § 3º, II (ISS) e o artigo 40 do ADCT (Zona Franca de Manaus). Foram estabelecidas imunidades das receitas de operações de exportação. 



    Logo, a Constituição não impôs a obrigatoriedade de devolução de créditos, mediante incentivo fiscal, aos exportadores. O texto constitucional garante a imunidade da cobrança de tributos e não a obrigatória instituição de incentivos fiscais por meio de créditos. 



    A Constituição garante apenas a necessidade de devolução de créditos decorrentes do ICMS, mas destinados aos Estados e ao Distrito Federal (artigo 91 do ADCT). 



    Assim, existe certa "discricionariedade" na instituição do programa de devolução de créditos, pois a regra geral é a ausência de incentivo. O fomento da área é de todo recomendável, mas não há sinalização constitucional para esta imposição. 



    Via de consequência, se o próprio regime do REINTEGRA pode ser extinto sem mácula constitucional, a dosagem de suas alíquotas por Decreto também não ofende o princípio constitucional da legalidade. 



    Como o regime do benefício fiscal é dado inteiramente por norma infraconstitucional, e, havendo opção válida do Poder Legislativo em outorgar essa modificação de valores ao Poder Executivo, não há que se falar em inconstitucionalidade da sistemática.



    […]



    Pelos mesmos motivos, descabe pretender-se ver declarado o direito à apuração de crédito na alíquota máxima. 



    Como destacado, as Leis n.º 12.456/2011 e 13.043/2014 – em observância ao princípio da legalidade – cuidaram de estabelecer os percentuais mínimos e máximos de creditamento no regime REINTEGRA, delegando ao Poder Executivo certa discricionariedade para definir, em cada caso, o patamar cabível. 



    Essa sistemática não transgride qualquer postulado constitucional ou legal, visto que, nos termos assinalados, o REINTEGRA constitui-se em incentivo fiscal destinado aos exportadores, não se equiparando à imunidade prevista na Carta Magna, motivo por que, fora dos parâmetros legais e regulamentares, não há direito subjetivo ao creditamento. 



    Aduziu ainda a parte impetrante que se haverá de reconhecer que a legislação reconheceu o direito à recuperação dos resíduos tributários até o percentual de 5% (cinco por cento), consoante se depreende dos §§ 1º e 2º do art. 22 da Lei nº 13.043/2014, sendo inconstitucional, contudo, a delegação de competência ao regulamento para manipulação de alíquotas, bem como que o Poder Executivo nunca regulamentou os critérios e parâmetros a serem observados pelos exportadores, fato que ilegalmente impede a eficácia plena da possibilidade de recuperação do percentual adicional de 2% e, dessa forma, das próprias normas imunizantes e daquelas contidas na mesma Lei nº 13.043/2014. 



    Também nesse ponto, não merece acolhida o pedido, pois a própria Lei nº 13.043/2014 estipulou que o acréscimo de até 2 pontos percentuais se daria por modo definido em regulamento (art. 22 da Lei nº 13.043/2014) e é vedado ao Judiciário assumir o papel de legislador positivo e estabelecer quais sejam os critérios e parâmetros para que seja verificada a ocorrência de resíduo tributário apto”. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa da exação tributária, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício fiscal, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. Nesse sentido o RE 1.043.313/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 939), no qual se fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.” 



    Especificamente quanto ao aproveitamento de créditos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), ao julgamento do RE 1.371.101-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, a Primeira Turma, analisando a natureza jurídica do programa, concluiu que se trata “de benefício fiscal ... desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas ... que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras”.



    Nesse contexto, revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos incentivos fiscais do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. Veja-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV e LV; E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DESTA CORTE. EXCLUSÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS (AÇÚCAR E ÁLCOOL) DO PROGRAMA REINTEGRA, PELO DECRETO 7.633/2011. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DOS CONTRIBUINTES À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. [...]



    6. Discute-se no RE a constitucionalidade da exclusão, do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA, de produtos específicos (álcool e açúcar), por meio do Decreto 7.633/2011. 



    7. Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    8. Quanto à natureza jurídica da desoneração implantada pelo Regime Especial em questão e ao sentido da atividade estatal de mitigação de resíduos tributários existentes na cadeia produtiva do exportador, o REINTEGRA conforma um modelo de benefício fiscal que não atinge o núcleo das obrigações tributárias devidas por empresas exportadoras. 



    9. Os valores apurados no REINTEGRA não caracterizam a concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular, mas “receita de subvenção para custeio ou operação”, conforme Solução de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil – Cosit, a revelar a ocorrência de benefício fiscal. 



    10. Desse modo, tratando-se de benefício fiscal que, em sua própria instituição, foi desenhado como um instrumento de estratégia estatal de política econômica necessariamente adaptável conforme as contingências fiscais e extrafiscais a serem enfrentadas, descabe cogitar-se de um direito subjetivo adquirido pelos contribuintes à apuração de créditos do REINTEGRA. 



    11. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1371101 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 20-06-2022 PUBLIC 21-06-2022)



    Registre-se que a jurisprudência desta Casa não veda a redução do percentual de benefício fiscal em debate, desde que realizado dentro dos parâmetros legalmente autorizados e respeitado o princípio da anterioridade, veja-se:



    “REINTEGRA – BENEFÍCIO – REDUÇÃO DO PERCENTUAL – ANTERIORIDADE – PRECEDENTES. Alcançado aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, versado nas alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Precedente: medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.325/DF, Pleno, relator ministro Marco Aurélio, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de outubro de 2006”. (RE 1272485 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-276 DIVULG 19-11-2020 PUBLIC 20-11-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à redução dos percentuais de compensação relativos ao benefício fiscal do REINTEGRA, instituído pela Lei 13.043/2014 e concretizado pelo Decreto 9.393/2018. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1236990 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019)



    Por fim, este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. Anoto precedentes:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Controvérsia resolvida com base na legislação infraconstitucional. Violação a isonomia tributária. Extensão de benefício fiscal à hipótese não prevista na legislação. Impossibilidade. [...] 3. O acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1458894 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO DE AÇÕES SOCIETÁRIAS. ISENÇÃO. DECRETO-LEI Nº 1.510/1976. REVOGAÇÃO. LEI Nº 7.713/1988. BENEFÍCIO FISCAL DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1401045 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n DIVULG 16-10-2023 PUBLIC 17-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Não fixados honorários advocatícios nas instâncias de origem, não incide o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente